Tribunal: TJSP
Processo: 2392449-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão do advogado ao levantamento de valor a título de honorários contratuais – Impossibilidade – Contratação não comprovada – Contrato de honorários advocatícios firmado dez anos antes do ajuizamento da ação, e se refere à ação diversa – Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.